Tribunal: TJSP
Processo: 1045317-17.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MROAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Responsabilidade civil da Corré, alienante. Existência. Vício do produto (registro de estelionato sobre o veículo e posterior apreensão por autoridade policial) pelo qual responde o fornecedor de forma objetiva e independentemente de ter ciência, ou não, da existência do vício (art. 18, "caput" e § 6o, III, c/c

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MROAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Responsabilidade civil da Corré, alienante. Existência. Vício do produto (registro de estelionato sobre o veículo e posterior apreensão por autoridade policial) pelo qual responde o fornecedor de forma objetiva e independentemente de ter ciência, ou não, da existência do vício (art. 18, "caput" e § 6o, III, c/c art. 23, do CDC). Danos morais indenizáveis. Existência. Conjuntura fática que exorbita os meros dissabores inerentes ao mercado automobilístico nacional. RECURSO DA CORRÉ MÁRCIO MULTIMARCAS NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045317-17.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
ELIANO MÁRCIO DE SOUZA, é apelada ALINE GIBERTONI
FERMINO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045317-17.2018.8.26.0602 -Voto no 33018
2
Apelação Cível no 1045317-17.2018.8.26.0602
Apelante/Corré:
MÁRCIO MULTIMARCAS
Apelada/Autora:
ALINE
GIBERTONI
FERMINO
RODRIGUES
Interessada/Corré:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
MM. Juiz de Direito: Mário Gaiara Neto
Comarca de Sorocaba 3a Vara Cível
Voto no 33018
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO
DE DANOS MROAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
Responsabilidade civil da Corré, alienante. Existência. Vício
do produto (registro de estelionato sobre o veículo e posterior
apreensão por autoridade policial) pelo qual responde o
fornecedor de forma objetiva e independentemente de ter
ciência, ou não, da existência do vício (art. 18, “caput” e § 6o,
III, c/c art. 23, do CDC). Danos morais indenizáveis.
Existência. Conjuntura fática que exorbita os meros dissabores
inerentes ao mercado automobilístico nacional. RECURSO
DA CORRÉ MÁRCIO MULTIMARCAS NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045317-17.2018.8.26.0602 -Voto no 33018
3
Trata-se de “ação de rescisão contratual
c/c reparação de danos morais” (e-fls. 01/22) ajuizada por ALINE GIBERTONI
FERMINO RODRIGUES contra MÁRCIO MULTIMARCAS e AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, julgada improcedente,
em relação à Interessada, e parcialmente procedente, quanto à Apelante, pela
r. sentença (e-fls. 178/185 e 196), cujo relatório adoto, condenando a Autora,
quanto à Interessada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00, e condenando a
Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 à Autora, arcando Apelada e Apelante com o pagamento de metade
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da
parte contrária, reciprocamente arbitrados em R$ 800,00.
Inconformada,
a
Corré
MÁRCIO
MULTIMARCAS interpôs recurso de apelação (e-fls. 198/217), salientando que
não pode ser responsabilizada em âmbito civil pelo registro de estelionato e
posterior apreensão do veículo por autoridade policial eis que tal fato,
imputável exclusivamente a terceiros, não consubstancia vício no veículo. E,
no mais, não houve qualquer conduta ilícita da Apelante, que inclusive ajudou
a Autora a resolver o problema no prazo de dois dias, conforme confessa a
Apelada, considerando-se, pois, fortuito externo a ocorrência dos fatos
narrados na petição inicial. Ainda, suscitou a inexistência de danos morais
indenizáveis.
O recurso foi regularmente processado
(e-fls. 223) e, intimada, a Autora apresentou contrarrazões (e-fls. 224/237).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou parcialmente procedente, entre a corré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045317-17.2018.8.26.0602 -Voto no 33018
4
MÁRCIO MULTIMARCAS, Apelante, e Apelada, ação de indenização e de
rescisão contratual ajuizada por consumidora contra fornecedora de produto
(veículo), por vício do produto.
O
presente
recurso
não
merece
provimento.
A causa de pedir inicial, que, ademais,
resta incontroversa nos autos, diz respeito ao fato de que, adquirido veículo,
pela Autora, da Apelante, alienante, com financiamento da ora Interessada, em
23.OUT.2018, foi surpreendida a consumidora pela constatação, no DETRAN,
de que sobre o bem pendia restrição por estelionato, o que gerou a apreensão
do veículo por autoridade policial em NOV.2018. Tal conjuntura durou dois
dias, até que fosse solucionada.
A r. sentença houve por bem considerar
que a pretensão de desfazimento do negócio não merecia procedência, já que
a alienante atuou em sentido positivo e determinante para ajudar na solução
do vício do produto, mas considerou que a responsabilidade civil objetiva,
incidente na hipótese dos autos, não poderia ser afastada quanto aos danos
morais indenizáveis. Tem razão a r. sentença prolatada.
Acontece que, na hipótese dos autos, não
se afasta a incidência das normas de proteção ao consumidor, previstas
expressamente no Código de Defesa do Consumidor (CDC). E, assim sendo,
tem-se que a existência de registro de estelionato e posterior apreensão do
veículo adquirido pela Autora da Apelante, consubstancia vício do produto, por
inadequação dos fins a que se destina, nos termos exatos em que preconiza o
art. 18, “caput” e § 6o, III, do CDC, “in verbis”:
“Art. 18. Os fornecedores de produtos de
consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045317-17.2018.8.26.0602 -Voto no 33018
5
que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da
disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou
mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza,
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (...)
§ 6° São impróprios ao uso e consumo: (...)
III - os produtos que, por qualquer motivo, se
revelem inadequados ao fim a que se destinam.”
Tal responsabilidade, pois, independe de
culpa, sendo objetiva, determinando o CDC que, além disso, a ignorância do
fornecedor sobre o vício incidente sobre o bem não lhe exonera, “ex vi” do
quanto disposto em seu art. 23:
“Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os
vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de
responsabilidade.”
Dessa forma, pendente vício sobre o
veículo alienado e que levou inclusive à apreensão do bem por autoridade
policial, responde a alienante, Apelante, por tal vício, independente de culpa
ou de saber que o mesmo existia.
No mais, patente a existência de danos
morais na conjuntura de que a consumidora, logo após adquirir veículo, vê-se
envolvida com alegações de prática criminosa e é obrigada a apresentar-se
perante autoridade policial, para procedimentos de investigação e apreensão
do bem.
Isso porque o dano moral é aquele que
lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em
sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade
psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no
âmbito íntimo do ser.
A sistemática jurídica conferida ao dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045317-17.2018.8.26.0602 -Voto no 33018
6
moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara
ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação.”.
E, na hipótese dos autos, a conjuntura
que embasou a causa de pedir inicial exorbita, e muito, de meros dissabores
inerentes ao mercado automobilístico nacional, atingindo os direitos de
personalidade da Autora (principalmente sua honra subjetiva).
O presente recurso, então, não merece
prosperar, com a majoração do valor dos honorários advocatícios de
sucumbência devidos à Autora, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, para o razoável patamar de R$ 1.000,00.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Corré MÁRCIO
MULTIMARCAS, com a MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios
de sucumbência devidos à Autora para o razoável patamar de R$ 1.000,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora